Tribunal: TJMT
Processo: 1016041-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016041-13.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CRISLIENE FLÁVIA DE OLIVEIRA em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada da Comarca da Capital que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão n.o 1028967-97.2021.8.11.0041 movida pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão.
Inconformada, a Recorrente argumenta que um dos requisitos de pressupostos de desenvolvimento regular do processo não foi preenchido, eis que não foi regularmente notificada, não havendo que falar em constituição em mora.
Assevera que apesar de a notificação extrajudicial ter sido encaminhada para a rua correta, a numeração da casa está errada e, por isso, a carta não fora entregue.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a devolução do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
Como é cediço, o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004, dispõe que a mora poderá ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, a critério do credor. Nesse caso, a notificação extrajudicial deve ser encaminhada para o endereço do devedor, ainda que dispensável o recebimento pessoal.
Na hipótese, a Instituição Financeira enviou Carta de Notificação, com Aviso de Recebimento, para o endereço informado no contrato, qual seja: Rua vinte e dois, SN, QD 38, BL D, AP 302, bairro Morada do Ouro II, Cuiabá, CEP 780530754, mas a correspondência retornou ao remetente pelo motivo “não existe o número” (ID. 100765975).
Em julgado recente, o Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento de que o recebimento da notificação pelo devedor pessoalmente não é requisito para sua constituição em mora, sendo suficiente o envio para o endereço por ele declinado no contrato (AgInt no REsp 1937142 / SC. Agravo Interno no Recurso Especial 2021/0138421-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 29/11/2021. Publicação: DJe 01/12/2021).
Desse modo, ao menos nesta fase de cognição incompleta, está evidente que o Agravado buscou as vias possíveis para a localização da Agravante, conforme exigido pela Lei 10.931/2004, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
Diante disso, sem delongas, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se o Juiz a quo.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal